Tribunal: STF
Processo: ARE 937923
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Processo Civil. Prevenção. Preclusão. Prorrogação da competência. Artigo 55, § 3º, do CPC. Decisões conflitantes. Ausência de risco. Fundamentos decisão agravada não atacados. Súmula 287/STF.



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão.



    2. Nos termos do art. 69, § 1º, do Regimento Interno da Corte, “o conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”.



    3. Ausência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias a autorizar a reunião de processos para julgamento conjunto, dada a inexistência de similitude fática e jurídica entre os fundamentos do acórdão recorrido e o precedente invocado.



    4. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287 da Corte. 



    5. Negado provimento ao regimental, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.